Tribunal: TJMT
Processo: 1011140-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011140-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
ACORDO
ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR –
IRRELEVÂNCIA -

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO –
PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS -
PREQUESTIONAMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

3.
A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A realização de
acordo
extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo
PROCON
/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Roberto Teixeira Seror
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.º
1011140-39.2022.8.11.0041,
ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 182110171):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Crédito Tributário com pedido de liminar proposto por
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial, objetivando a procedência para que seja declarada a insubsistência da multa imposta pela via administrativa, bem como determinado a requerida que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de reclamações fundamentadas, e caso já tenha inserido, que seja removido, bem como, para que a requerida se abstenha realizar a cobrança das multas administrativas.

Aduz, em síntese, que foi notificada para atender a notificação que registrava o pleito do consumidor, tal atendimento deveria ser dado em 10 dias, sob pena de ser instaurado processo administrativo.

Assevera que apresentou defesa preliminar informando que o consumidor sempre foi atendido em todas as ocasiões e que os reparos foram devidamente realizados, apresentou ordens de serviços que comprovavam a conclusão com êxito, além disso, sustentou que o veículo estava sendo normalmente utilizado e que prosseguir com feito fugia da competência do PROCON, pois seria necessário a produção de prova pericial comprovando que o veículo estava em perfeitas condições de uso.

Pontua que mesmo diante de todos os argumentos apresentados os recursos administrativos foram improvidos, desta forma, foi mantida a penalidade de multa no importe de R$ 49.000,00 para Saga e R$ 60.000,00 para montadora Nissan.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Tutela provisória foi indeferida, conforme decisão de ID nº 80926377.

Devidamente citado, o Requerido apresentou Contestação
(ID nº 83961386), pugnando,
no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Intimada,
a parte autora
requereu o julgamento antecipado do feito (ID nº. 94701867)
.

Parecer ministerial colhido ao ID n°. 102764467
.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, busca a Autora
a procedência da demanda para que seja declarada a nulidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo FA nº . 51.001.001.17-0020655.

Em que pese a argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37,
caput
da CF/88),
a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
.

Ora, os documentos acostados à exordial, notadamente o Processo Administrativo n°. 51.001.001.17-0020655, que deu origem à aplicação da multa administrativa, dão conta de que o PROCON não está, em nenhum momento, extrapolando sua competência, bem como não agindo e maneira ilegal, mas apenas fazendo cumprir norma constante do CDC, e, mais ainda, da própria Carta Magna, que se traduz precipuamente no direito de informação.

Com efeito, dispõe o Decreto Federal nº. 2.181/97, que regulamenta a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e fixa as normas gerais de aplicação das sanções administrativas referidas na Lei nº. 8.078/90 nos seguintes termos,
in verbis
:

“DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 2º. Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDC, por meio do seu Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor-DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipal e as entidades civis de defesa do consumidor.

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÕES INTEGRANTES DO SNDC

Art. 3º. Compete ao DPPC, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

(...)

Art. 4º. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XI do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

E nos diz o CDC, a respeito das penalidades, no que importa:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

(...)

II – multa;”

É justamente para se evitar situações de abusos, que o Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo equalizar relações jurídicas de forma a restabelecer o equilíbrio entre as partes que não detém a mesma força ou poderio econômico.

Neste sentido, analisando o Termo de Reclamação, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação, qual seja o Processo Administrativo FA nº. 51.001.001.17-0020655, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57 –
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
” – Destacamos.

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos.

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:

“
O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar
”.

O professor ensina ainda que “
nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder
”.

Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “
nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder
”.

Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa
.

"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).

Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação
”.

(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a multa administrativa é arbitrária, ilegal e incongruente, sob o fundamento de que inexiste infração à legislação consumerista, além de que não foi observado que as partes fizeram acordo extrajudicial, oportunidade em que foi feita a substituição do veículo.

Argumenta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do auto do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é arbitrária e desproporcional e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
requer expressa manifestação dos i. Julgadores sobre todos os dispositivos legais supracitados, principalmente os artigos 18 e 57 do CDC e artigo 5º, inciso XL da CF/88, 373 do CPC, visando o prequestionamento da matéria, para eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário
(...)
5.1 que seja determinada a reformar a sentença conforme argumentos acima apresentados, para declarar a nulidade do procedimento administrativo, via a declaração de vícios que maculam a lavratura da multa, inexistindo sanção pecuniária para a conduta tipificada, na eventualidade de não ser anulado o processo administrativo, e consequentemente a multa decorrente deste, seja substancialmente MINORADO o valor arbitrado, ante a clara e reconhecida realização das adequações no curso do processo administrativo, fixando-os em valores consentâneos com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, por medida de justiça (...)
”

Sem contrarrazões (ID. 192110177).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso deixou de emitir parecer (ID. 204039193).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Roberto Teixeira Seror
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.º
1011140-39.2022.8.11.0041,
ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, julgou improcedente o feito (ID. 182110171).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade, que não restou
observado que as partes fizeram acordo extrajudicial, oportunidade em que foi feita a substituição do veículo
, bem como a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da
multa
aplicada pelo
PROCON
estadual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 182110160).

Posteriormente, em
06.07.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 182110171).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMIITRATIVO E AUSENCIA

DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)

Ora, os documentos acostados à exordial, notadamente o Processo Administrativo n°.
51.001.001.17-0020655
, que deu origem à aplicação da multa administrativa, dão conta de que o PROCON não está, em nenhum momento, extrapolando sua competência, bem como não agindo e maneira ilegal, mas apenas fazendo cumprir norma constante do CDC, e, mais ainda, da própria Carta Magna, que se traduz precipuamente no direito de informação

(...)

No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos (...)
”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

Ademais, ressalto, que
o acordo extrajudicial feito entre as partes (substituição do veículo)
não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA
– SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. (TJ-MT 10102587020178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)” Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada. A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.
(N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)”.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de
R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais) para Saga e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

para montadora Nissan,

levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais) para Saga e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

para montadora Nissan
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações

apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024